Tribunal: TJBA
Processo: 8000856-81.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000856-81.2020.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA PEREIRA DE LIMA Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão do descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, consistente na apresentação de comprovante de residência em nome próprio. II . Questão em discussão 2. A questão é definir se o indeferimento da petição inicial por ausência de emenda exige intimação pessoal da parte autora. III . Razões de decidir 3. O juiz determina a emenda da petição inicial quando identifica irregularidades que dificultam o exame do mérito, nos termos do art. 321 do CPC. 4. A parte autora, regularmente intimada por meio de seu advogado, deixa de cumprir a determinação judicial, sem apresentar justificativa. 5. O descumprimento da ordem de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial, conforme dispõe o art. 321, parágrafo único, do CPC. 6. A exigência de intimação pessoal da parte aplica-se exclusivamente às hipóteses de abandono do processo, previstas no art. 485, §1º, do CPC, não incidindo nos casos de indeferimento da inicial. 7. A intimação do advogado via Diário da Justiça é suficiente para a validade do ato processual, cabendo ao patrono a condução técnica do feito. 8. A sentença observa o devido processo legal e está em consonância com a jurisprudência consolidada, afastando a alegação de nulidade. IV. Dispositivo 9. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000775-35.2020.8.05.0074, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 18.03.2025; TJ-BA, Apelação nº 0000237-17.2011.8.05.0266, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.07.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000856-81.2020.8.05.0074, que tem como parte Apelante, ANA MARIA PEREIRA DE LIMA e, parte Apelada, BANCO VOLKSWAGEN S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator